Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO EDUCACIONAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, a: a) pagar ao requerente a quantia de R$ 1.068,00 (mil e sessenta e oito reais), a título de cláusula penal invertida, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data da rescisão do contrato (01/03/2021), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença. Em suas razões, os recorrentes alegam que o recorrido anuiu tacitamente com o processo de descontinuidade dos cursos contratados, pois, no primeiro momento, não houve registro de sua insatisfação com a devolução proporcional e/ ou integral dos valores pagos. Sustenta que não cabe a inversão da aplicação da cláusula cominatória, pois devolveu os valores e houve a anuência tácita do recorrido. Pugna pela inexistência de danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Compulsando os autos, conclui-se que os cursos de aprimoramento e de pós graduação a que a parte autora estava matriculada e regularmente frequentando foram imotivada e unilateralmente cancelados pela parte ré, o que impediu a sua conclusão. Frise-se que os cursos foram ministrados e frequentados pelo autor durante um ano.
4. Em que pese os argumentos dos recorrentes, não se há de falar em anuência tácita pelo recorrido do processo de descontinuidade dos cursos contratados, porquanto este apenas foi informado do rompimento do contrato, conforme comprovam as telas anexadas pelos recorrentes. Logo, depreende-se que o recorrido apenas agiu conforme orientação das recorrentes ao repassar os seus dados bancários para a restituição do valor.
5. Dessa forma, evidente a falha na prestação do serviço educacional, violando a legítima expectativa do consumidor em concluir os cursos de aprimoramento profissional, o que tem o condão de ultrapassar os meros aborrecimentos do cotidiano e causar angústias, transtornos e perda valiosa de tempo, aptas a caracterizar indenização por dano moral.
6. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão, com as circunstâncias do caso em apreço e atende, ademais, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
7. No que tange à inversão da cláusula penal, tem-se que o contrato firmado entre as partes, cláusula oitava, prevê multa compensatória de 20% sobre o valor do contrato, além do valor proporcional até a data de sua rescisão, no caso de rescisão unilateral por iniciativa exclusiva do aluno, após o início das aulas, não havendo previsão de multa quando houver rescisão unilateral por parte do prestador de serviços. Caracteriza-se como abusiva a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem, cabendo, portanto, a inversão da cláusula penal, em observância aos princípios da boa-fé e da equidade.
8. Desse modo, ainda que os valores tenham sido restituídos na forma estabelecida em contrato, considerando a falha na prestação do serviço, remanesce para o recorrente o dever de indenizar o autor pelos danos imateriais sofridos e de pagar a multa aplicada em sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.